Tribunal: TJMT
Processo: 0018241-11.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018241-11.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SCHIAVON BREDA - CPF: 016.990.848-82 (APELADO), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -

SÓCIO SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN

– RECURSO DESPROVIDO

1. “O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.” (N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

2. Se há prova pré-constituída na qual restou demonstrado que a parte executada não possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1841-11.2015.811.0003 movida por
MARIA JOSÉ SCHIAVON BREDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para excluir a embargante do polo passivo da execução fiscal no 15027-12.2015.811.0003.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que a presença do sujeito na CDA, por fato gerador do tempo em que integrava a sociedade, faz presumir sua legitimidade passiva.

Expõe que a CDA no 201411317 traz fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2010, ao passo que a parte Apelada figurou como sócia administradora de 2007 a 2008, conforme cópia do contrato social acostado nos autos à fl. 24.

Indica que não poderia o juízo ter se baseado, unicamente, em um único depoimento testemunhal para concluir que a Apelada não exercia a condição de administradora, já que toda a prova documental existente nos autos comprova o contrário, inclusive o próprio contrato social da empresa executada, além de a CDA gozar de presunção de liquidez e certeza.

Aduz que os nomes dos sócios constam do título executivo, o que demonstra que a execução fiscal sempre se voltou em relação aos sócios da empresa, bem como não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, porquanto seus nomes já constavam na Certidão de Dívida Ativa, como responsáveis tributários.

Afiança que a CDA que instruiu a presente execução é totalmente hígida, contendo todos os elementos necessários para sua exequibilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a legitimidade passiva da Apelada em relação aos fatos geradores de 2007 e 2008, uma vez que nesse período exerceu as funções de sócia administradora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 6262550 e 6262551]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentenç
a proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para excluir a embargante do polo passivo da execução fiscal no 15027-12.2015.811.0003.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA JOSÉ SCHIAVON BREDA
ajuizou, em
17/12/2015
, Embargos à Execução Fiscal
no 18241-11.2015.811.0003 (Código 811032)
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Apelante.

Com efeito, incumbe à parte executada afastar a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando por prova pré-constituída e inequívoca de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para ser responsabilizada pelo débito tributário.

Ora, nos termos de nosso ordenamento jurídico, a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, respondendo esses pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

A respeito disso, o Código Tributário estabelece a responsabilidade e redirecionamento aos integrantes da sociedade, nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da súmula 430, que dispõe,
in verbis:

Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Partindo dessas premissas, em que pese constar no contrato social da empresa (id. 626510) que a administração da empresa era exercida pelos sócios Maria José Schiavon Breda e Giovani Libardoni, compete ao sócio ônus de provar que não cometeu os atos descritos no artigo 135, III do CTN.

In casu
, a parte Apelada logrou êxito em demonstrar que não exercia a função de gerência.

Conforme informações extraídas do depoimento da testemunha Silvana Cristina Hack, a gerência da sociedade era exercida isoladamente por Giovani Limbardoni, senão vejamos:

“Nunca viu a sócia Maria José na empresa, só por meio de documentos soube que ela fazia parte do quadro societário. Somente o Giovane Libardoni é que respondia pela parte administrativa da empresa e perante o fisco. Ele era bem centralizador. Maria José saiu do quadro societário mais ou menos no meio do ano de 2008.

Com efeito, como o inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que comprovou não praticar atos de gerência.

Por outro lado, em que pese a presunção relativa de legitimidade da CDA, após a apelada afastá-lo, ao apresentar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, do CPC, o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não apresentou qualquer comprovação de que foi praticado pela apelada qualquer ato com excesso ou infração à lei.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O STJ entende que, embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução da empresa, é preciso, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária
- com a materialização do fato gerador - ou do vencimento do respectivo tributo. Em outras palavras, é necessário que o sócio-gerente estivesse no comando da sociedade quando da dissolução irregular ou do ato caracterizador de sua presunção e também fizesse parte do quadro societário à época dos fatos geradores ou do vencimento da obrigação tributária. Precedentes: REsp 1.520.257/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no REsp 1.279.422/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/3/2012. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1714977 SP 2017/0296276-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2018) (destaquei)

No mesmo norte, é o entendimento deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS CONTANTES NA CDA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA – ONUS DA PROVA INVERTIDO - SÓCIO COTISTA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Não obstante a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário inscrito em dívida ativa ser relativa, em consonância ao artigo 204, §único do CTN, somente pode ser elidida por prova a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite, ou seja, o ônus da prova é invertido.

“[...]
O entendimento conjugado nas duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa no momento da dissolução e que ele tenha sido o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo
[...]3. Na hipótese, como bem destacado pelo juízo a quo, não foi comprovado que as sócias, às quais se pretende redirecionar a execução, tenham sido detentoras da gerência na oportunidade do vencimento do tributo, mostrando-se incabível o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1658548/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

(N.U 0000582-76.2013.8.11.0029, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO COTISTA DA SUCEDIDA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA NA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. FUNDAMENTO NO ART. 135, III DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.

Hipótese na qual restou comprovada que o agravado, além de ser sócio minoritário, não possuía poderes de administração perante a sociedade empresarial executada.

(N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Somado a isso, insta consignar que a parte embargante colacionou aos autos cópia da alteração contratual, a qual demonstra que se retirou do quadro societário da empresa na data de 06/08/2008. Logo não respondia pelos fatos geradores entre 01/2010 a 12/2010.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DOS SÓCIOS ANTES DO FATO GERADOR – PROVA INEQUÍVOCA – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As matérias referentes à ilegitimidade passiva do Agravante e à prescrição intercorrente não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau, no entanto, por se tratarem de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise das questões.

Se a prova documental revela que o sócio não integrava o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado com a exclusão do feito executivo.

(...) (N.U 1009849-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Assim, comprovada a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que à época dos fatos geradores não exercia função de administração ou gerência, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, deixo majorar os honorários advocatícios ao art. 85, §11o, do CPC, por ter sido a sucumbência fixada na sentença em favor do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020